Tribunal: STF
Processo: RE 108835
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-29
Data de publicação: 1987-04-29

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - PROVENTOS DE APOSENTADODIA. INCIDE A CORREÇÃO
MONETÁRIA EM PERIODO ANTERIOR AO DA VIGENCIA DA LEI 6.899/81, SE SE
CONFIGURA DÍVIDA DE VALOR, DE NATUREZA ALIMENTAR.
PRECEDENTES DA CORTE. EXAME DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDOS E RECEBIDOS.